Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DO GENITOR À CAPITAL FEDERAL A MANDO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MATRÍCULA DO FILHO NO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES DA PM-DF. SEXTO ANO, EM CURSO, DO ENSINO FUNDAMENTAL.TRANSFERÊNCIA. DISPENSADO O PRÉVIO PROCESSO SELETIVO. DESPROVIDA A REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Remessa necessária contra a sentença concessiva da segurança, que determinou a matrícula do impetrante no 6o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes de Brasília - DF.
2. Fatos relevantes. (i) O impetrante requereu a matrícula no 6o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes de Brasília - DF, em razão de remoção do seu núcleo familiar, de outra unidade federada para a capital federal; (ii) o impetrante estava a cursar o ensino fundamental em escola congênere no município de origem (Colégio Militar Tiradentes do Estado do Acre) e (iii) o pedido de matrícula foi indeferido por ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes de Brasília - DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O exame está centrado em saber se o impetrante possui direito público subjetivo à matrícula no 6o ano, em curso, do ensino fundamental no Colégio Militar Tiradentes PMDF, em Brasília-DF, sem a prévia necessidade de aprovação em processo seletivo, em razão de remoção de seus pais para a capital federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5o, LXIX).
5. A prova documental evidencia que ocorreu (i) a nomeação do genitor do impetrante, Capitão da Polícia Militar do Estado do Acre, com a sua consequente transferência para Brasília/DF, em 06 de fevereiro de 2024; (ii) a matrícula prévia do impetrante em instituição de ensino congênere no Estado de origem (Estado do Acre); (iii) o pedido de transferência e (iv) o indeferimento do pedido de matrícula pela autoridade impetrada (Comandante do Colégio Militar Tiradentes de Brasília-DF), em 06 de março de 2024.
6. Apesar dos argumentos do Distrito Federal e da autoridade apontada como coatora (a exceção prevista no artigo 9o, parágrafo único, inciso II, do Decreto Distrital no 37.786/2016, não seria aplicável ao impetrante porque ele ingressará na instituição de ensino no 6o ano do ensino fundamental, ou seja, “no ano escolar inicial do ensino fundamental II”), a situação do impetrante é diversa, porque ele já teria iniciado o sexto ano na escola congênere de origem (Escola Colégio Militar Tiradentes da Secretaria de Estado de Educação do Acre), bem como era aluno frequente nessa instituição de ensino.
7. A transferência do estudante (e de sua família) teria decorrido da prática de ato administrativo (interesse da Administração Pública Militar), que alterou o domicílio de seu núcleo familiar, o que não lhe pode causar prejuízo educacional (in)direto.
8. Ele teve de ser transferido quando já iniciado o ano letivo. Por isso, a interpretação mais consentânea com o direito à educação do impetrante (CF, arts. 205, 208 e 227) é a manutenção dele em colégio congênere àquele que já estudava na municipalidade de origem, caso contrário correria o risco de perder a qualidade do ensino já ministrado ou até mesmo o ano letivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LXIX e LXX, 205, 208 e 227. Lei no 12.016/2009, art. 1o. Decreto Distrital no 37.786/2016, art. 7o, 8o, 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1776358, Quarta Turma Cível, Relator(a): Mario-zam Belmiro, publicado no PJe: 08.11.2023.